Tribunal: TJMT
Processo: 0056681-93.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056681-93.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELICIANO DE FREITAS - CPF: 016.324.041-84 (APELADO), GLEYDI CRISTIAN SALDANHA GUIA - CPF: 047.278.891-45 (APELANTE), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS GOMES PENNA - CPF: 961.717.231-34 (ADVOGADO), WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE - CPF: 041.155.141-83 (APELANTE), WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE - CPF: 041.155.141-83 (APELADO), RODRIGO LUIS GOMES PENNA - CPF: 961.717.231-34 (ADVOGADO), GLEYDI CRISTIAN SALDANHA GUIA - CPF: 047.278.891-45 (APELADO), FABIANA FELICIANO DE FREITAS - CPF: 016.324.041-84 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES - CPF: 572.670.731-15 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE GLEYDI CRISTIAN SALDANHA GUIA e WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE E DESPROVEU O DE FABIANA FELICIANO DE FREITAS.

E M E N T A

APELAÇÕES – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DE FILHA DE CASAL DE AUTORES – CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA – INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SÃO CAUSAS DETERMINANTES PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – DANO MORAL – VALOR MANTIDO – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – COBERTURA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA APÓLICE – EXCLUSÃO NÃO EXPRESSA NA APÓLICE – NECESSIDADE DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS GERAIS – CIÊNCIA NÃO PRESUMIDA – SÚMULA 402 DO STJ – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA RECONHECIDA QUANTO AO DANO MORAL – JUROS – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

1- Meras infrações administrativas não evitariam a causa determinante do acidente, de modo que não configuram culpa exclusiva ou culpa concorrente.

2- Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

3-
“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”
(súmula 402 do STJ).

4-
“Segundo o entendimento da Segunda Seção, sufragado no REsp 1.132.866/SP (julgado em 23.11.2011), no caso de indenização por
dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
(AgInt no REsp 1732370/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

5- A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021